Tribunal: TJPA
Processo: 0009648-64.2019.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. DA ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÃTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE FURTO. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. SITUAÃÃO DE MISERABILDADE DO RÃU. AUSÃNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o procede a tese de absolviÃ§Ã£o intentada pela defesa, quando a autoria e a materialidade do fato estÃ£o sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vÃtimas e das testemunhas, elementos estes que, analisados conjuntamente, nÃ£o deixam dÃºvidas acerca de sua culpabilidade do rÃ©u.2. NÃ£o Ã© possÃvel a desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo para o delito de furto quando o agente, ao subtrair a coisa, age com ameaÃ§a Ã vÃtima. AlÃ©m disso, a posse mansa, pacÃfica ou desvigiada da coisa subtraÃda Ã© irrelevante para a consumaÃ§Ã£o do crime de roubo, impondo-se a condenaÃ§Ã£o do agente pelo delito consumado, se houve a efetiva inversÃ£o da posse da res subtracta, ainda que por pouco tempo, como no caso em apreÃ§o.3. Por fim, o pedido formulado pelo recorrente Ã dispensa da pena pecuniÃ¡ria, jÃ¡ que e a decisÃ£o a quo considerou irrelevante a situaÃ§Ã£o de misÃ©ria na qual vive o rÃ©u e nÃ£o dispor de nenhuma condiÃ§Ã£o econÃ ́mica para arcar com essa obrigaÃ§Ã£o, nÃ£o encontra amparo legal, pois trata-se de sanÃ§Ã£o cumulativa expressamente prevista no crime de roubo, sendo obrigatÃ3ria a sua aplicaÃ§Ã£o.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO Nº 0009648-64.2019.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ALMEIRIM/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCINEY FIDELIS DA CRUZ
ADVOGADO: DR. ARIOSTO CARDOSO PAES JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROC. DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. SITUAÇÃO DE MISERABILDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não procede a tese de absolvição intentada pela defesa, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade do réu.
2.
Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando o agente, ao subtrair a coisa, age com ameaça à vítima. Além disso, a posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa subtraída é irrelevante para a consumação do crime de roubo, impondo-se a condenação do agente pelo delito consumado, se houve a efetiva inversão da posse da
res subtracta
, ainda que por pouco tempo, como no caso em apreço.
3.
Por fim, o pedido formulado pelo recorrente à dispensa da pena pecuniária, já que e a decisão
a quo
considerou irrelevante a situação de miséria na qual vive o réu e não dispor de nenhuma condição econômica para arcar com essa obrigação, não encontra amparo legal, pois trata-se de sanção cumulativa expressamente prevista no crime de roubo, sendo obrigatória a sua aplicação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Exmos. Srs. Desembargadores integrantes da E. 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
FRANCINEY FIDELIS DA CRUZ
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou, em continuidade delitiva, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 101 (cento e um) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narra a

denúncia
, em síntese, que no dia 07/12/2019, por volta das 23h, na Praça do Relógio neste município, o acusado, juntamente com Celso Santos dos Anjos Filho, subtraiu um aparelho celular da vítima Bruna Fernanda da Costa Reis e no mesmo dia, subtraiu também o celular da vítima Max Renner Bastos Campos, em continuidade delitiva.

No dia dos fatos, a vítima Bruna estava sentada em um banco da praça, conversando com seu amigo de nome Diego, quando uma motocicleta parou e Franciney, que estava na garupa, falou textuais: ¿
Me dá teu celular, eu já vi!¿.
A vítima, assustada, saiu correndo do local.

Que nesse momento, Diego travou luta corporal com Franciney para que Bruna pudesse fugir; porém, quando viu que o recorrente portava uma faca, recuou. Contudo, no momento em que o apelante alcançou a vítima, disse textuais:
¿Me dá teu celular, senão vou te matar!¿
. Diante disso, a vítima se viu obrigada a entregar o bem. Após, os autores empreenderam fuga.

Então, uma viatura policial, que passava no local, iniciou uma perseguição, quando estavam às proximidades da ¿Casa do Arrocha¿, os acusados caíram da moto e Celso foi preso em flagrante, já Franciney se embrenhou na mata, sendo preso posteriormente, em virtude de informações dadas por populares. Que na ocasião, ainda encontraram o celular de Bruna.

Aduz que na Delegacia, os acusados confessaram parcialmente a prática do delito, bem como as vítimas reconheceram os dois assaltantes.

Em razão do supra narrado, o apelante e o nacional Celso foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II c/c art.71, ambos do CPB. Pontua-se que o processo foi desmembrado, em decisão de fls.25-26, tendo em vista a fuga do acusado Celso.

Por fim, após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória e, inconformado, o apelante interpôs recurso, visando a reforma da decisão que o condenou.

Em

razões recursais, às fls. 65/67,
pugna a defesa pela absolvição do recorrente, alegando que o mesmo estava, apenas, de carona na moto e não sabia que seu comparsa praticaria crimes; que o crime não chegou a se consumar, por ausência de posse tranquila, tratando-se de tentativa de furto; pleiteia, ainda, pela reforma da pena de multa, em virtude de seu estado de miserabilidade.

Em contrarrazões, às fls. 71/74
, a RMP, Dra. Olívia Roberta Nogueira de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, já que inexistem equívocos a serem reparados, na sentença vergastada.

Nesta

Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronuncia pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece abrigo.
- Da almejada absolvição

Pugna a defesa pela absolvição do recorrente, uma vez que não restou demonstrado nos autos qualquer liame subjetivo a ensejar a condenação, dado que as próprias vítimas informaram que ele estava de carona na moto, e não sabia que Celso, quem a estava pilotando, iria praticar os delitos. Afirma que aceitou a carona para passear, mas não sabia das reais intenções de Celso, e que este iria cometer roubos.

Seu pleito
não possui procedência
.

In casu
, a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apreensão e entrega do bem, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, em sede judicial e policial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Bruna Fernanda da Costa Reis, relatou em juízo
:
¿Que estava sentada na praça do relógio quando duas pessoas passaram numa moto e perguntaram a hora; que ela não conhecia os dois rapazes; que estava com seu amigo Diego; que disse que não tinha hora porque viu que o rapaz que desceu da moto estava com um relógio no braço; que o motorista da moto disse para o comparsa puxar o celular logo; que seu amigo Diego se pegou com o acusado que desceu da moto e mandou ela correr; que nesse momento, o acusado puxou a faca e ela e Diego correram, mas que o acusado os alcançou e por conta da faca entregou o celular a ele; que o motorista da moto gritava para o comparsa furar logo o seu amigo Diego; que assim que o garupa tomou seu celular, montou de novo na moto e fugiram; que assim que ele fugiram passou uma viatura da polícia e pediram ajuda; que disse à polícia o sentido da rua que empreenderam fuga; que tempos depois pegaram o motorista da moto com o seu celular; que depois pegaram o garupa; que o Franciney era quem estava pilotando a moto; que reconheceu o motorista da moto na delegacia com certeza; que o outro foi preso também mas que não chegou a vê-lo; mas que conseguiu ver bem o rosto deles dois; quem estava de boné era o que tomou o celular de sua mão e que portava a faca; que conseguiu reaver seu celular; que logo após o fato foi para a delegacia e lá encontrou um rapaz que também tinha sido vítima de roubo; que os dois acusados que lhe roubaram tinham acabado de roubado o celular desse rapaz, momentos antes de lhe roubarem; que não chegou a conversou com a outra vítima da dupla.¿

Com efeito, não obstante
o ofendido Max Renner Bastos Campos
não tenha sido encontrado para depor em juízo, em suas declarações na fase policial, relatou:
¿Que os criminosos disseram (textuais) ¿PERDEI! PERDEU! PASSA O CELULAR!¿; Que o criminoso que estava na garupa avançou e agarrou o celular, ato contínuo o criminoso que estava na direção da motocicleta acelerou e saíram do local; Que o depoente empreendeu perseguição e o criminosos que estava na garupa puxou algo da cintura, no entanto, não deu pra identificar o objeto; Que em razão do criminosos puxar algo da cintura o depoente desistiu¿.

Cumpre-se salientar ainda, que
a testemunha Edney Freitas do Amaral
afirmou em juízo
:
¿Que no dia dos fatos estava de serviço fazendo ronda pela cidade; que quando pegaram a avenida Panaica, próximo à praça do relógio, avistaram o Franciney na moto em atividade suspeita; quando ele e seu comparsa avistaram a viatura empreenderam fuga, por isso deduziram que teria acontecido alguma coisa; que passaram a seguir os dois e logo na sequência uma adolescente pediu ajuda e disse que teria sido assaltada por eles; que a viatura continuou perseguindo os dois acusados na moto e num determinado momento eles caíram da moto e correram; que conseguiram deter apenas um dos acusados, o Celso; que fizeram buscas no local da queda e encontraram o celular da vítima; que fizeram buscas mas não conseguiram encontrar o Franciney; que conduziram o acusado preso até a delegacia, levando também o celular apreendido e a moto em que eles estavam; que na delegacia encontraram a adolescente, vítima do assalto, e ela reconheceu seu celular e o acusado preso; que quando chegaram na delegacia tinha uma outra vítima dizendo que também teria sido assaltada por eles; que quando estavam na delegacia receberam uma ligação de que o Franciney estaria escondido atrás de uma casa e que se deslocaram até o local de moto e conseguiram prendê-lo; que as duas vítimas que estavam na delegacia reconheceram os dois acusados; que o celular foi encontrado caído em uma vala, então não sabe dizer qual dos dois acusados estava com celular; que o celular deve ter caído no chão no momento em que eles caíram da moto; o celular foi encontrado no local da queda da moto; que não encontraram o celular da outra vítima; que as duas vítimas confirmaram que os dois acusados que estavam na delegacia eram os autores do roubo; que não encontraram nenhuma arma com os dois; que Celso disse que quem estava com a faca era Franciney, o que conseguiu fugir; quando prenderam Franciney não encontraram nenhuma arma com ele; que ele deve ter se desfeito da arma no matagal por onde fugiu.

No mesmo sentido,
a testemunha Adriano Henricky Rabelo Martins
aduziu:
Que há bastante tempo já estavam recebendo diversas denúncias de roubo nesta cidade com o uso de motocicleta, mas ainda não tinham conseguido identificar os criminosos; que lembra que estavam em patrulha quando foram abordados pela adolescente dizendo que teria acabado de ser roubada; que a adolescente apontou a direção e a viatura tinha acabado de cruzar com a moto dos acusados que estavam em atitude suspeita; que seguiram atrás deles; que chegaram próximo da moto e mandaram o motorista parar, mas que eles fugiram; que eles estavam muito rápido; que caíram no chão, levantaram muito rápido e empreenderam fuga; que conseguiram prender apenas o Celso; que fizeram um cerco mas não conseguiram prender o Franciney; que encontraram o celular da vítima; que levaram o preso, a moto e o celular até a delegacia; que quando estavam na delegacia receberam uma ligação anônima dizendo que o rapaz que estavam procurando estaria escondido em uma residência; que se deslocaram para esta residência e prenderam ele; que viu o momento em que um dos acusados jogou o celular da vítima no chão, quando então o celular caiu no esgoto; que pegaram o celular da vítima do esgoto e nem ligaram para não dar nenhum problema; que nem sabe se o celular da vítima ainda prestou; que não se recorda de ter encontrado a vítima Bruna na delegacia; que o contato com Bruna foi muito rápido porque ela apontou os acusados e logo a viatura saiu no percalço deles; que foram no outro dia na delegacia assinar a documentação, quando então souberam que tinham várias ouras pessoas para fazer o reconhecimento dos acusados sobre outros furtos na cidade; que sabe que no dia dos fatos, duas pessoas foram roubadas, um rapaz e a adolescente, e ambos reconheceram os dois acusados como autores dos crimes; que tinha um outro rapaz na delegacia vítima de outro roubo; que pouco tempo depois que chegaram na delegacia com o preso, um rapaz apareceu dizendo que também teria sido roubado e então reconheceu os dois acusados; que Max Renner, a outra vítima, chegou a ir no local do crime onde caíram com a motocicleta, mas não encontraram o celular dele
.

Como se vê, da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer o acusado como um dos autores do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

De outra banda, o apelante não consegue comprovar sua alegação de que não sabia que o corréu Celso iria cometer roubos, visto que, do depoimento das vítimas, denota-se que Franciney foi quem tomou os celulares das vítimas.

Assim, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado, no delito a ele irrogado.

Por fim, pontua-se que não há qualquer previsão legal ou jurisprudencial que exija avaliação do equipamento roubado, ou nota fiscal dele, como aponta a defesa. Sendo este um argumento frágil, sem amparo legal.

Destarte, não há que se falar em
absolvição
, razão pela qual rechaço por completo a tese aventada.
- Da desclassificação para o crime de furto

O apelante requer, ainda, a
desclassificação para o crime de furto (art. 155,
caput,
do CPB),
eis que segundo a defesa, como os réus foram perseguidos logo em seguida à prática delituosa, não tiveram a posse mansa e pacífica do objeto, não saindo da esfera de vigilância da vítima.

Esse pleito também
não merece procedência
.

Destarte, cumpre asseverar que as vítimas foram uníssonas no sentido de afirmar que o recorrente subtraiu os pertences, sob grave ameaça, inclusive de morte, bem como ambos alegaram que ele estava armado com objeto que aparentava ser uma faca, fatos esses ameaçadores o suficiente para configurar o crime de roubo, confirmando a grave ameaça inerente ao tipo penal.

Nesse ponto, deve-se destacar que um cidadão comum, ao ser abordado por um indivíduo, jamais entregaria seus pertences se não fosse proferida alguma ameaça ou ardil, daí que percebe-se, por certo, alguém que entrega seu celular a outro indivíduo, nas circunstâncias narradas no caso vertente, está se sentido ameaçado, temendo por sua vida e/ou sua integridade física.

Com efeito, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório do crime de roubo para o de furto, como pretendido pela defesa, diante das provas de que o crime foi cometido com ameaça, que é uma das elementares do delito de roubo, de forma que se a vítima se sentiu intimidada pelo réu, configurado está o crime.

Esse é o entendimento desse E. Tribunal, vejamos
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. (...)
3. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. STJ - REsp 1294312/SE. Mesmo que a vítima não tenha testemunhado em juízo, o relato judicial de outras testemunhas vale como ratificação de sua palavra extrajudicial, art. 155 do CPP, sendo que ela relatou ameaça de morte proferida pelo réu.
(...) Decisão unânime. (TJ-PA - APR: 00003615220158140090 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/12/2019).

A palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimento sólido, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Esclarece-se ainda que o fato de uma das vítimas não ter sido ouvida em Juízo, não invalida a prova, se ela é confirmada judicialmente por outros meios, como o depoimento da outra vítima e dos policiais militares. Outrossim, o Réu foi preso em flagrante delito e foi pelas vítimas reconhecido.

Veja-se que, para comprovar a violência ou ameaça é prescindível prova material, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido:
¿(...) A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo.
4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
(...).¿ (STJ - REsp 1294312/SE, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ 25/10/2016).

Desta forma, não há como acolher a tese de desclassificação de roubo pala furto, tendo em vista que pelas provas carreadas nos autos, ficou latente a utilização de ameaça para a prática do crime, configurando sem resquício de dúvida, o crime descrito no art.157, §2º, II, do CP.

Além disso, quanto a alegação da defesa, de que o apelante não teve a posse tranquila do bem, e que isso ensejaria desclassificação para furto tentado, é argumento que não merece prosperar. Primeiro porque, se fosse o caso de tentativa, ensejaria roubo tentado, mas jamais furto, tendo em vista a grave ameaça. Segundo porque, o roubo no caso em apreço, se mostrou consumado.

O roubo restou indiscutivelmente consumado, pois houve subtração do bem da vítima. O acusado se apossou da
res furtiva
, evadindo-se com o celular das vítimas. Ele fugiu de moto pela via pública, e os bens subtraídos apenas foram recuperados posteriormente, quando o recorrente foi apanhado por policiais militares, após perseguição.

Ora, a despeito da defesa postular que o crime não teria como consumar-se, não há dúvida de que o acusado deixou a cena do crime na posse dos bens roubados, sendo certo que os policiais o detiveram, momentos após a consumação do delito.

É sabido que para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse
da res subtracta
, sendo irrelevante que ela se dê de forma mansa, pacífica ou desvigiada.

Para a configuração do roubo basta que o agente, mediante o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, segure ou apreenda a coisa subtraída, ainda que por pouco espaço de tempo, mesmo que não tenha sua posse tranquila. A respeito do tema, vale trazer a lume a lição de FERNANDO CAPEZ, in "Curso de Direito Penal" - Parte Especial 2 - 12ª. edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 467:
"O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não da 'res furtiva."

Portanto, dúvidas não pesam em relação à autoria do crime praticado pelo réu, cuja conduta se amolda perfeitamente àquela tipificada art. 157, §2º, II, do CPB, motivo pelo qual forçosa se faz a manutenção de sua condenação.
- Da pena de multa

Por fim, requer o recorrente a dispensa da pena pecuniária, já que a decisão
a quo
considerou irrelevante a situação de miséria na qual vive o réu.

Neste item, observa-se o equívoco cometido pelo ilustre causídico, haja vista que o pleito de isenção da pena de multa não tem como prosperar, pois trata-se de sanção cumulativa expressamente prevista no crime de roubo, sendo obrigatória a sua aplicação.

Nesse sentido:
Acórdão nº 211.632, Rela. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Pub. 05/02/2020 e Acórdão nº 212.771, Rela. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Pub. 06/07/2020
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do presente recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora